Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-27.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
Autor pretende a rescisão de compromisso de compra e venda verbal pactuado com os réus. Sentença de extinção do feito. Apelo do autor. Requerente que ajuizou ação anterior com o mesmo pedido na qual foi pactuado acordo homologado judicialmente. Ajuizamento de nova demanda que é inadmissível. Descumprimento do acordo pactuado que deve ser objeto de ação adequada visando

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
Autor pretende a rescisão de compromisso de compra e venda verbal pactuado com os réus. Sentença de extinção do feito. Apelo do autor. Requerente que ajuizou ação anterior com o mesmo pedido na qual foi pactuado acordo homologado judicialmente. Ajuizamento de nova demanda que é inadmissível. Descumprimento do acordo pactuado que deve ser objeto de ação adequada visando sua execução. Anulação do pacto que, igualmente, depende de demanda própria. De qualquer modo, a discussão ou rescisão do contrato verbal é inadmissível, uma vez que as partes já firmaram novo pacto, homologado judicialmente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000851-27.2019.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante JOSÉ
FRANCISCO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOVENIL ANTONIO
DE MOURA e JOSE DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-27.2019.8.26.0464 - JV 22153
2
VOTO No: 22153
APELAÇÃO No: 1000851-27.2019.8.26.0464
COMARCA: POMPÉIA
APTE.:
JOSÉ FRANCISCO SILVA
APDOS.: JOSÉ DE LIMA
JOVENIL ANTONIO DE MOURA
COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
Autor pretende a rescisão de compromisso de compra e
venda verbal pactuado com os réus. Sentença de extinção do
feito. Apelo do autor. Requerente que ajuizou ação anterior
com o mesmo pedido na qual foi pactuado acordo
homologado judicialmente. Ajuizamento de nova demanda
que é inadmissível. Descumprimento do acordo pactuado
que deve ser objeto de ação adequada visando sua execução.
Anulação do pacto que, igualmente, depende de demanda
própria. De qualquer modo, a discussão ou rescisão do
contrato verbal é inadmissível, uma vez que as partes já
firmaram novo pacto, homologado judicialmente. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de “ação ordinária de rescisão de contrato
c/c ação reivindicatória” (sic), ajuizada por JOSÉ FRANCISCO
SILVA em face de JOSÉ DE LIMA E JOVENIL ANTONIO DE
MOURA.
A r. sentença (fls. 124/126), disponibilizada no
DJe de 15/04/2020 (fls. 127), julgou extinta a ação, nos seguintes
termos:
“Diante do exposto, e do mais que dos autos
consta, julgo EXTINTO o feito, sem apreciação do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Sucumbente, condeno o autor no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-27.2019.8.26.0464 - JV 22153
3
das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.”
Inconformado, apela o autor (fls. 128/140).
Alega que “até o momento, todas as parcelas e
condições contratuais estão em atraso, inviabilizando a continuidade
do contrato. O inadimplemento de uma das partes viabiliza a rescisão
contratual, conforme clara redação do Código Civil Brasileiro” (fls.
134).
Diz que “diante do desinteresse do apelante na
continuidade da relação contratual, requer a resolução do contato
firmado” (fls. 135).
Afirma que “seria desproporcional exigir que o
apelante cumpra sua parte no avençado, entregando ao apelado José de
Lima a propriedade do imóvel rural, quando este permanece em mora
sobre suas obrigações. Assim, constatada a justa causa que
fundamenta a resolução contratual e, atentos ao fato de que o contrato
não houve a previsão expressa de cláusula resolutiva, vem o apelante
em juízo pleitear a aplicação desta cláusula, nos termos do artigo 474
do Código Civil.” (fls. 136).
Sustenta que “a mora do apelado José de Lima lhe
trouxe grandes dissabores e, portanto, já não mais lhe interessa o
cumprimento da obrigação” (fls. 137).
Argumenta que “Na presente demanda a satisfação
da pretensão do apelante não pode se limitar a rescindir o contrato
celebrado com o apelado José de Lima, pois hoje o bem já se encontra na
posse de pessoa estranha a relação contratual, qual seja o segundo
apelado. Assim, na tentativa de regressar ao status quo ante o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-27.2019.8.26.0464 - JV 22153
4
lança mão do que preconiza o caput do artigo 1.228 do Código Civil
para, enquanto legítimo proprietário, exercer seu direito de reaver o
bem daquele que injustamente a possua ou detenha” (fls. 138).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo (fls. 34).
Contrarrazões
pelo
corréu
Jovenil
(fls.
144/145).
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou às fls. 154/157, opinando pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente demanda visando a
rescisão de contrato verbal de compra e venda de imóvel firmado
com os réus.
Narra a inicial que:
“O requerente é legitimo proprietário de uma porção
ideal de 14,2856% sobre o imóvel rural objeto da
transcrição 14.811 do Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Pompéia, sobre a qual exerceu a
posse exclusiva e direta da área denominada 'gleba
D', com 11.799,00m2, conforme escritura pública
anexa.
Em maio de 2015, por intermédio de seu filho,
celebrou contrato de compra e venda verbal com o
primeiro requerido tendo como objeto o imóvel em
questão.
(...)
Entretanto, decorridos 10 meses da data do contrato
celebrado entre as partes, em fevereiro de 2017, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-27.2019.8.26.0464 - JV 22153
5
diante da inercia do primeiro requerido quanto a
transferência da propriedade, bem como diante da
inadimplência quanto aos R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) que seriam pagos ao requerente pela
propriedade rural, não possuindo outra opção para
ver seu direito ressalvado, o autor ingressou com a
ação
de
rescisão
contratual
de
n.
1000183-61.2016.8.26.0464
para
ver
o
negócio
desfeito.
Nesta toada, em 16 de novembro de 2017, em
audiência de conciliação, ficou pactuado entre as
partes, que para por fim ao litígio, o primeiro
requerido além da transferência da propriedade do
imóvel urbano, pagaria ao requerente a importância
de R$20.000,00 (vinte mil reais), em 50 (cinquenta)
parcelas
de
igual
importância
de
R$400,00
(quatrocentos reais) conforme documento em anexo.
Ocorre que, até o presente momento o primeiro
requerido não vem realizando o pagamento das
parcelas pactuadas, bem como não realizou a
transferência o imóvel urbano para a propriedade do
requerente, motivo pelo qual, não encontra outra
maneira de solucionar o problema a não ser socorrer-
se a tutela jurisdicional, haja vista que o primeiro
requerido, contatado por diversas vezes, quedou-se
inerte
até
o presente momento, além de ter
transferido a posse do imóvel rural para o segundo
requerido.” (fls. 02/04).
Como se vê das próprias alegações trazidas
pelo autor na inicial, ante o inadimplemento do compromisso de
compra e venda pactuado pelas partes, o requerente ajuizou
anterior
demanda
judicial
(processo
no
1000183-61.2016.8.26.0464) na qual foi pactuado acordo para
quitação do débito.
Diante disso, não mais se admite que o autor
promova nova ação judicial, visando discutir os termos do
contrato verbal pactuado, principalmente me se considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-27.2019.8.26.0464 - JV 22153
6
que não há qualquer pedido de anulação do acordo homologado
judicialmente. Assim, deve o autor pleitear pelas vias
adequadas a execução do acordo firmado pelas partes.
Tal como já consignado na r. sentença:
“É caso de extinção do processo pela falta de
interesse processual.
Pois bem, verifica-se o interesse de agir quando o
direito
for
ameaçado
ou
efetivamente
violado,
forçando a parte a ir a Juízo para alcançar a tutela
pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático.
Segundo Cândido Dinamarco: 'Há o interesse de
agir quando o provimento jurisdicional postulado
for capaz de efetivamente ser útil ao demandante,
operando uma melhora em sua situação na vida
comum ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma
verdadeira
tutela,
a
tutela
jurisdicional'.
(Instituições de Direito Processual Civil, Editora
Malheiros, 5a edição, - vol. II - n. 544, pág. 302).
Ocorre
que,
no
caso
fático,
o
provimento
jurisdicional pleiteado já foi resolvido mediante a
homologação de sentença proferida nos autos de no
1000183-61.2016.8.26.0464
(fls.
85-87),
devidamente transitada em julgado (fls. 88), em que
as partes pactuaram novo acordo, cabendo ao autor
sua execução, nada mais havendo a ser discutido
acerca do contrato verbal entabulado em maio de
2015.” (fls. 125).
Em complemento, este, também, o entendimento
da D. Procuradoria Geral de Justiça:
“Há nos autos dados de que o postulante vestibular
firmou acordo com o apelado em sede do processo n.
1000183-61.2016.8.26.0464.
Tal acordo, devidamente homologado tornou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-27.2019.8.26.0464 - JV 22153
7
título
judicial
exequível
que,
frente
ao novo
ordenamento
jurídico
processual
vigente
lhe
beneficia com a possibilidade de um pedido de
cumprimento de sentença judicial.
Todavia, o postulante vestibular postulou uma
pretensão condenatória, atividade essa já realizada
pelo Poder Judiciário, quando da tramitação do feito
que levou as partes a celebrar o acordo.
Ora, com isso, nos parece presente a ausência do
interesse de agir do autor.” (fls. 155/156).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos dos réus em
10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora